Tribunal: STF
Processo: Rcl 29098
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. O PARADIGMA – ARE 773.884/RJ – NO QUAL SE ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, FOI OBSERVADO. A JUSTIÇA DO TRABALHO ANALISOU O FEITO E ENTENDEU PREJUDICADOS OS PROCESSOS PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO HOUVE AFRONTA À AUTORIDADE DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ABERTURA DO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Verifico que a insurgência ora apresentada revela o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. 



    III - O paradigma apontado como descumprido (ARE 773.884/RJ) reconheceu, de fato, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar demandas relacionadas à representação sindical. Assim, após a determinação desta Corte, os feitos originários foram remetidos à Justiça especializada e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, examinando a controvérsia, entendeu prejudicados os processos, por perda superveniente do objeto. 



    IV - Como já consignei na decisão agravada, não há qualquer autoridade a ser preservada no caso, e a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação em honorários advocatícios.